Tribunal: STF
Processo: HC 129917
Classe: HC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-11-17
Data de publicação: 2015-11-17

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIMES DE TORTURA, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODO DE EXECUÇÃO DO DELITO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO CAUTELAR. INOCORRÊNCIA. 



    1. Os fundamentos utilizados revelam-se idôneos para manter a segregação cautelar, na linha de precedentes desta Corte. A decisão aponta de maneira concreta a necessidade de garantir a ordem pública, evidenciada pelas circunstâncias em concreto do crime e a periculosidade do paciente, que, na condição de policial militar em Unidade de Polícia Pacificadora da Rocinha/RJ, atuou, com outros vinte e quatro denunciados, no constrangimento físico e emocional de vítima, cujo cadáver foi ocultado.



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a demora para o término da persecução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (a) evidente desídia do órgão judicial; (b) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (c) situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da CF/88, o que não ocorre no caso dos autos.



    3. Habeas corpus denegado.